Tribunal: STF
Processo: ARE 1589933
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral deficiente. Ausência de demonstração fundamentada. Inadmissibilidade do recurso. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do TJMG pelo qual se confirmou a sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação civil pública.  
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso extraordinário, diante da ausência de fundamentação adequada da preliminar de repercussão geral, requisito indispensável ao conhecimento do apelo. 
III. Razões de decidir 
3. A exigência de repercussão geral prevista no art. 102, § 3º, da CRFB e regulamentada pelo art. 1.035, § 1º, do CPC impõe ao recorrente o dever de apresentar argumentação fundamentada que demonstre, de forma clara e objetiva, a transcendência da questão constitucional debatida. 
4. A mera invocação genérica de relevância constitucional, sem dados concretos que evidenciem impacto econômico, político, social ou jurídico, para além do interesse subjetivo da causa, não satisfaz o requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. 
5. Na jurisprudência consolidada do STF se estabelece que a ausência de fundamentação idônea na preliminar de repercussão geral conduz, de plano, à inadmissibilidade do recurso (ARE nº 1.114.038- AgR/RJ; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ; RE nº 799.158-AgR/RS). 
6. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios enseja a possibilidade de aplicação de multa processual, conforme previsão dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.

DECISÃO

          1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊCIA DE INOVAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL 8.429/92. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. JULGAMENTO DO TEMA 1199 PELO STF. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS DE MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO, DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DE DANO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Tendo o recorrente impugnado os fundamentos da sentença e alegado apenas matérias já debatidas, devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas nas contrarrazões. - Para caracterização da improbidade administrativa é necessária a ocorrência de um dos atos danosos tipificados na Lei 8.429/92, a saber: (i) atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); (ii) atos que causam prejuízo ao erário (art. 10º) e (iii) atos que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11). - Aplicam-se as alterações da Lei nº 14.230/2021, nos termos do julgamento do Tema 1199 pelo STF e considerando a nova exigência de dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 10º, bem como a taxatividade do rol do art.11. – Não demonstrados o dolo, a obtenção de vantagem indevida pelos agentes e o dano ao erário, deve ser mantida a sentença de improcedência.” (e-doc. 290).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 313).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 37, caput e inc.  XVI, al. “c” e § 4º, da Constituição da República. Alega ter comprovado a improbidade administrativa e requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 348).

É o relatório.

Decido.

4. Verifico que a parte recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC.

 5. Desse modo, as alegações constantes das razões recursais, a seguir transcritas, mostram-se insuficientes para tal fim: 

“3.1 Repercussão geral 
Os princípios constituem pedra angular do edifício constitucional. 
Sua violação, no caso sob exame, tem impacto na garantia do direito à saúde. 
Causa danos ao erário – dinheiro do fundo Municipal de Saúde – e à saúde coletiva, privando o cidadão de acesso a serviço público essencial. 
A regra que limita a quantidade de vínculos, inserida no art. 37, é garantia do cidadão, usuário do SUS. 
Presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 1.035 do CPC.” (e-doc. 348, p. 3).

6. Com efeito, a ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONALMERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo para manter a condenação do recorrente pela prática das condutas descritas nos artigos 158, 171 e 288, todos do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame das provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Quanto à alegação de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa Corte, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
 (ARE nº 1.154.586-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018).
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ante a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais arguidas. 2. A parte agravante aponta justificada a repercussão geral da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, a demonstração adequada da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.”
 (ARE nº 1.569.329-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2025, p. 26/01/2026).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
 (ARE nº 1.159.230-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/06/2019, p. 01/08/2019).

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator